Tribunal: TJMT
Processo: 1025339-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025339-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 055.878.721-57 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRESENÇA DE VÍCIOS NO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONFIGURADOS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – PRAZO EXÍGUO PARA CONSERTO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência antecipada demanda provas que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos verificados há hipótese.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. É de ser mantido o valor das astreintes, quando arbitrado com razoabilidade.

Verificado que o prazo arbitrado para a reforma dos vícios apresentados no imóvel novo, adquirido na planta, mostra-se prudente a dilação do prazo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025339-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA E MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA

AGRAVADO: JOAO LUCAS OLIVEIRA DE ARRUDA

Proc. Referência
: Ação de obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1022067-30.2023.8.11.0041, 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE LTDA e MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE LTDA.

Ação:
Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por
Joao Lucas Oliveira de Arruda
em face de
MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda e MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações Spe Ltda.

Decisão Agravada
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
deferiu

parcialmente
o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança dos débitos relativos às taxas condominiais existentes e que vencerem até a entrega das chaves do apartamento n. 403, Torre n. 24, Matrícula n. 119.887, do Condomínio Chapada dos Pinheiros, bem como determinar que as requeridas, aqui agravantes, efetuem os reparos necessários e proceda a entrega das chaves ao autor, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$300,00, até o limite de R$30.000,00.

Agravo (Id. 187593903):
As agravantes sustentam que inexistem provas de sua responsabilidade pelos danos reportados nos autos de origem acerca dos problemas apresentados na unidade imobiliária, bem assim que a decisão agravada não considerou que o autor agravado já ingressou na posse do imóvel.

Ressaltam que não cabe determinar o imediato reparo dos problemas apontados nos autos, sem que antes seja realizada a prova pericial a fim de constatar se os vícios são decorrentes de defeito na construção ou de terceiros, que a matéria discutida é totalmente controvertida e complexa e necessita de instrução probatória.

Argumentam que o agravado já se encontra na posse do imóvel desde 09/2022, bem como não ficou comprovado que o local é impróprio para habitação, que a tutela foi deferida com base em prova unilateral (fotografias).

Alegam que a multa arbitrada é desproporcional e discrepante da realidade, bem assim pode acarretar enriquecimento sem causa do agravado e, ainda, que o prazo determinado para os reparos é exíguo, que a obrigação imposta depende da conjunção de diversas vontades, ou seja, está sujeita a diversos impeditivos.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência deferida, subsidiariamente para que seja afastada a multa diária ou sua redução e, ainda, deferida a dilação de prazo para o cumprimento da decisão impugnada.

Liminar:
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 188673179).

Contraminuta (Id. 192834656):
Preliminarmente, alega a ausência de procuração do agravado, bem como pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se cabe reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência deferida, subsidiariamente, saber se é caso de afastar a multa diária arbitrada ou determinar a redução e, ainda, se é caso de deferir a dilação de prazo para o cumprimento da decisão impugnada.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o autor, aqui agravado, objetiva a reparação de vícios existentes no imóvel adquirido na planta, que o torna inabitável, segundo afirma, máxime porque não resolvidos pela via administrativa.

Narra a inicial que ao realizar a primeira vistoria do imóvel, no dia 18.09.2022, detectou fissura e rachadura em um dos quartos, porquanto foi aberto chamado para a reparação dos vícios, posteriormente, no dia 07.10.2022, foi verificado novo defeito na cozinha, novamente a Construtora ficou com as chaves para realizar os reparos e arcaria com os pagamentos das taxas condominiais. Todavia, a requerida não realizou os reparos, como havia combinado, nem pagou o condomínio, assim o autor corre o risco de ter o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, devido ao inadimplemento.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que foram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.
Contra esta decisão recorrem as requeridas.

De início, não prospera a alegação de ausência de representação processual, porquanto a documentação foi apresentada no Id. 187593922.

No mais, a questão restringe-se à análise da presença, ou não, dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem e, como cediço,
para a concessão incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso, da análise do processo eletrônico na origem verifica-se que, a princípio, foram demonstrados os elementos a provocar o deferimento da tutela pretendida, máxime considerado que o autor agravado, por reiteradas vezes, depois das vistorias realizadas, tentou fazer com que a construtora requerida consertasse os vícios apresentados no imóvel, bem assim que se recusou receber a chaves até que os reparos fossem realizados.

Nesse contexto, a decisão agravada consignou:

“
Analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária,
verifica-se a probabilidade do direito
consubstanciado no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes (id. 125034718), Termo de Entrega das Chaves datado de 14/09/2022, aliado às conversações tidas via whatsapp entre o autor e a construtora ré que evidencia que a chave do imóvel permanece com a requerida para os devidos reparos.

Aliado a isso, o encaminhamento das cobranças das taxas condominiais remetidas ao demandante evidenciam a possibilidade do autor ser interpelado judicialmente em razão da inadimplência (id. 120818678).

Ademais, pelo que há nos autos, o imóvel está em poder da primeira ré para reparos sem a conclusão e efetiva entrega das chaves e o requerido nada juntou aos autos nesse sentido.

O
perigo do dano
está demonstrado diante do risco do autor sofrer negativação ou mesmo uma ação judicial pelas taxas condominiais em discussão nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: (...).

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré vez que o pagamento será realizado pelos reclamantes. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.”

Assim, os documentos colacionados, a princípio, demonstram o vício no imóvel, porquanto se verifica, no caso concreto, a probabilidade do direito, apesar de ainda não apresentado o laudo técnico.

No que tange às astreintes, tem-se que o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como ocorre no caso.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Por outro lado, com razão as agravantes quando se referem que o prazo de 15 (quinze) dias para realizar a reforma/reparos do imóvel se mostra exíguo, porquanto incompatível os serviços a serem realizados.

Logo, é caso de reforma de parte da decisão agravada para a dilação do prazo fixado pelo Juízo de origem.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar, em parte, a decisão recorrida, a fim de determinar o prazo de 30 (trinta) dias para os reparos necessários no imóvel do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024